Tribunal: TJDFT
Processo: 0716997-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-CÔNJUGES. ALIMENTOS PROVISIONAIS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CARÁTER EXCEPCIONALÍSSIMO. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os alimentos provisionais, em favor de ex-cônjuge, são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, em decorrência ao dever legal de assistência mútua, com sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade.
2. Todavia, os alimentos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcionalíssimo, cabíveis apenas quando demonstrada a indispensabilidade ao sustento do consorte, devidos, em regra, por período determinado e razoável, para que o ex-cônjuge se organize e alcance independência financeira.
3. Sendo necessária a dilação probatória para aferir a modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade e possibilidade, deve ser mantida a decisão dada na origem.
4. Agravo conhecido e não provido.